Tribunal: TJES
Processo: 5006491-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006491-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: B. F. L.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE INTERCÂMBIO ENTRE COOPERATIVAS UNIMED. SOLIDARIEDADE ENTRE AS INTEGRANTES. CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o reestabelecimento dos atendimentos médicos do agravado — menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista — conforme as condições contratuais do plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a UNIMED VITÓRIA possui legitimidade passiva para responder pela continuidade do tratamento médico do agravado, beneficiário de plano da UNIMED RIO DE JANEIRO; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, embora autônomas, as cooperativas integrantes do Complexo Unimed atuam sob regime de intercâmbio e se apresentam como uma única marca nacional, atraindo, assim, a responsabilização solidária entre elas frente ao consumidor.

4. A jurisprudência do TJES acompanha esse entendimento, reconhecendo a legitimidade passiva das cooperativas locais para garantir atendimento ao beneficiário de outra unidade, com base na teoria da aparência e na boa-fé objetiva.

5. A negativa de continuidade de tratamento a menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, cuja interrupção pode causar regressão clínica, caracteriza risco de dano irreparável, o que justifica a concessão da tutela provisória.

6. A proteção prioritária e integral ao direito à saúde da criança com deficiência encontra amparo constitucional (arts. 6º e 227 da CF), legal (ECA, Estatuto da Pessoa com Deficiência e Lei nº 12.764/2012) e jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A UNIMED local possui legitimidade passiva para garantir atendimento ao beneficiário de outra cooperativa da rede, em razão da solidariedade entre as integrantes do Sistema Unimed.

2. A tutela provisória para assegurar tratamento médico contínuo a menor com Transtorno do Espectro Autista deve ser mantida diante do risco de agravamento do quadro clínico e da proteção prioritária garantida constitucional e legalmente à criança com deficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 227; ECA, arts. 1º a 7º; Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 18 e seguintes; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; TJES, Apelação Cível n. 0003315-09.2020.8.08.0011, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 17.12.2024; TJES, AI n. 5002250-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 22.02.2024; TJES, AI n. 5009315-65.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 13.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela provisória de urgência pretendida pelo ora agravado, para determinar que a agravante reestabeleça os atendimentos médicos, com a realização de consultas, exames e permissões de continuidade do tratamento adequado, e qualquer outro que se faça necessário, conforme as condições contratuais e sua abrangência do plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor de R$ 50.000,00.

Em suas razões recursais (id. 8392073), a agravante requer a reforma da decisão agravada, sustentando, para tanto, que: (i) não estão preenchidos os requisitos autorizadores da tutela provisória deferida na origem; (ii) o agravado é beneficiário da Unimed Rio de Janeiro e realiza atendimentos em Vitória através do sistema de intercâmbio, que depende de autorização daquela; (iii) a obrigação de prestar o atendimento à saúde é da Unimed Rio de Janeiro, de modo que a decisão impõe à agravante arcar com custos de relação contratual não estabelecida por ela; (iv) a agravante é parte ilegítima passiva; (v) as cooperativas médicas são autônomas e independentes entre si, não havendo conglomerado ou grupo econômico.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão por meio da qual indeferi a atribução de efeito suspensivo ao recurso (id. 8580445), de modo que
a irresignação recursal não merece guarida
.

Isso porque, como assentado no referido
decisum
, em que pese a irresignação da agravante relativamente à sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a relação contratual reponta estabelecida entre o agravado e a Unimed Rio de Janeiro, fato é que, nos termos da jurisprudência do c. STJ, “
o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, valendo conferir, por todos, os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO SAÚDE PRIVADO. GRUPO UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECUSA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. Precedentes STJ e TJES
. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 3. Recurso desprovido. (Data: 17/Dec/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0003315-09.2020.8.08.0011, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM OUTRO ESTADO. POSSIBILIDADE. GRUPO DE COOPERATIVAS MÉDICAS. SOLIDARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Segundo entendimento do STJ, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, [...] apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
. 2)
A oferta de contrato de assistência à saúde de abrangência nacional leva o consumidor a acreditar na unidade do sistema Unimed, o que impõe a solidariedade entre as cooperativas que o integram, mesmo sendo pessoas jurídicas distintas, mediante aplicação da teoria da aparência e do princípio da boa fé objetiva. Precedentes do STJ e do TJES
. 3) Recurso desprovido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002250-19.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/Feb/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE UNIMED VITÓRIA. INTERCÂMBIO. COOPERATIVAS SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTE STJ E TJES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Não vinga a tese recursal fundada na ilegitimidade passiva da Unimed Vitória, porquanto é ressabido que “Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
.[...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) 2. Aliás, consta dos autos que a Unimed Vitória acionada pela agravada, diante do seu plano de saúde de abrangência nacional, em decorrência do seu diagnóstico de câncer de mama com indicação médica de início urgente do tratamento de quimioterapia, teve tal procedimento simplesmente negado sem maiores informações, denotando manifesta malversação do dever de informação. 3. Recurso conhecido, mas desprovido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009315-65.2023.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/Nov/2023)

Fincada essa premissa, escorreita a r. decisão agravada ao determinar que a agravante dê continuidade ao tratamento médico em favor do agravado, que é beneficiário do seguro de saúde (id. 38330384 - autos de origem), diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (id. 38330385 e 38330392 - autos de origem) e não pode ser exposto a interrupção em seu progresso clínico.

A ilustre Procuradoria de Justiça Cível, nessa esteira, bem destacou que “o transtorno do espectro autista possui a especial característica de que as pessoas com ele diagnosticadas podem ter regressão do seu delicado tratamento clínico em caso de descontinuidade, de forma que o direito fundamental à saúde do menor impúbere (na dimensão de sua eficácia horizontal) e a boa-fé objetiva impõem à operadora de plano de saúde que diligencie ativamente a melhor forma de fornecimento do tratamento adequado ao infante” (id. 10985208).

Destaque-se, ademais, que, tratando-se o agravado de criança com deficiência, deve-se conferir integral e prioritária proteção do seu direito à saúde, por força do disposto na Constituição Federal (arts. 6º c/c 227), no Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 1º a 7º) e no Estatuto da Pessoa com Deficiência (art. 18 e ss) c/c Lei nº 12.764/2012 (art. 1º, §1º).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Averbo o meu impedimento para funcionar nos presentes autos, tendo em vista a prática de atos jurisdicionais na origem.